Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA DE VEÍCULO. GARANTIA DO DIREITO À MEAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o juízo de origem reconheceu excesso no percentual de juros indicados na planilha da credora, resta ausente o interesse recursal quanto ao ponto.
2. A meação do devedor casado pelo regime da comunhão parcial de bens, incidente sobre patrimônio comum ainda que somente em nome do seu cônjuge, responde diretamente pela dívida contra ela dirigida (CPC, art. 789; CC, 1.660, I), se o caso, reservando-se a parcela do bem comum pertencente ao outro consorte.
3. Ademais, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão, conforme dicção do artigo 507, do CPC.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.